Tribunal: TJBA
Processo: 8066249-39.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066249-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANO SANTANA DA SILVA SANTOS Advogado(s): BALTAZAR VIEIRA CABRAL JUNIOR, LUCIANO CORREIA VIEIRA, SILVIO SILVA PINHEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CARGO DE PERITO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA EXIGÊNCIA DE ESFORÇO FÍSICO. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato reputado ilegal, praticado por autoridades vinculadas ao Estado da Bahia, visando ao prosseguimento nas etapas do concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil, independentemente de resultado de Teste de Aptidão Física (TAF). O Impetrante foi considerado inapto em teste físico específico, alegando que tal exigência é desproporcional às atribuições do cargo, de natureza técnica, e não guarda pertinência com as funções de Perito Criminal. O pedido liminar foi deferido e o Estado da Bahia apresentou contestação, defendendo a legalidade da exigência do TAF, com fundamento na Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia e nos princípios de igualdade e eficiência. Parecer do Ministério Público favorável à concessão da segurança, alegando a desproporcionalidade da exigência física para o cargo pretendido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Criminal é razoável e proporcional, considerando as funções do cargo; (ii) verificar se a exclusão do candidato pela inaptidão no TAF fere os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, sendo cabível quando demonstrado ato administrativo ilegal ou abusivo, conforme o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. O cargo de Perito Criminal apresenta atribuições técnicas e científicas, que, em regra, não exigem preparo físico fora do comum, o que torna desarrazoada a eliminação do candidato por inaptidão em teste físico. A exigência deve guardar proporcionalidade com as funções do cargo, conforme os princípios da razoabilidade e eficiência administrativa. Jurisprudência do STF e STJ entende que, para cargos de natureza técnica, a exigência de esforço físico desproporcional infringe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como no caso do RE 505654 (STF) e do RMS 42674 (STJ), aplicáveis ao cargo de Perito Criminal. Decisões do Tribunal de Justiça da Bahia também reconhecem a desnecessidade de testes físicos eliminatórios para funções técnicas de cargos na Polícia Civil. IV. DISPOSITIVO Agravo interno julgado prejudicado e segurança concedida para determinar que o Impetrante prossiga nas etapas do concurso, sem a exclusão em virtude do TAF, com nomeação e posse condicionadas à aprovação nas demais fases. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, inciso LXIX. Lei nº 12.016/09, art. 23. Jurisprudência relevante citada STF, RE 505654, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25/09/2007. STJ, RMS 42674, rel. Min. Humberto Martins, DJe 12/06/2014. TJ-BA, APL 05652909620148050001, rel. Maria de Fatima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, DJe 30/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066249-39.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADRIANO SANTANA DA SILVA SANTOS e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .